Tribunal: TJES
Processo: 0009075-67.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009075-67.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAXWELL DA SILVA CORREA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NO CAIXA ELETRÔNICO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não é toda situação desagradável e incômoda que faz surgir, no mundo jurídico, o direito ao ressarcimento. Esse emerge da dor, do vexame, da ofensa à honra e dignidade que, fugindo à normalidade, interfere no comportamento psicológico do indivíduo.
2
.
Sentença mantida.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009075-67.2019.8.08.0012

APELANTE:
MAXWELL DA SILVA CORREA

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 130-132) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica (ES), nos autos da
Ação de Indenização
, proposta em desfavor de Banco Santander (Brasil) S/A, ora Apelado, reconheceu a falta de interesse de agir superveniente da parte autora em relação ao dano material (pagamento administrativo) e julgou improcedente o pedido relativo aos danos morais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais (id 7368108) o Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, a existência de situação apta a ensejar indenização por danos morais.

No que toca ao pedido de indenização por danos morais formulado pela parte autora, ora Apelante, peço vênia para transcrever o seguinte trecho constante na Sentença proferida no Primeiro Grau de Jurisdição:

“O dano moral não se confunde corn dor, sofrimento, tristeza, aborrecimento, infelicidade, embora, com grande frequência, estes sentimentos resultem dessa espécie de dano.

[...].

No presente caso, restou cabalmente demonstrado que a parte autora, em razão dos fatos narrados na inicial não sofreu danos de ordem moral. Ressalte-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores fixou o entendimento que não há dano moral em virtude da simples falha no sistema dos caixas eletrônicos, tal como no caso dos autos.

Narra a parte autora, ora Apelante, que no dia 25/04/2019 por volta das 17 horas se dirigiu a uma agência da parte requerida no intuito de sacar a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Afirmou que após digitar sua senha, o caixa eletrônico (terminal n° 0000158) começou a contar as cédulas. Entretanto, na tela do caixa eletrônico apareceu que a operação foi cancelada, não sendo as cédulas liberadas, sem gerar nenhum comprovante.

Aduziu ter solicitado conversar com o gerente e em seguida com a tesoureira da agência, sem sucesso, sendo informado que deveria procurar a operadora de seu cartão.

Durante o trâmite do processo, houve pagamento da quantia de forma administrativa, razão pela qual foi reconhecida a perda superveniente do direito de agir.

O pedido de danos morais, como dito, foi julgado improcedente.

Como cediço, no que diz respeito ao dano moral,
cuja configuração é objeto de irresignação, não é toda situação desagradável e incômoda que faz surgir, no mundo jurídico, o direito ao ressarcimento. Esse emerge da dor, do vexame, da ofensa à honra e dignidade que, fugindo à normalidade, interfere no comportamento psicológico do indivíduo.

Dessa feita, percebe-se que foi experimentado pela parte autora mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar lesão extrapatrimonial, em virtude de falhas no caixa eletrônico.

Esse fato, caracterizador de má prestação do serviço, não configura, por si, ofensa. Nota-se que a falha no caixa eletrônico ao liberar as notas do numerário que pretendia sacar, não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas tão somente desconfortos e aborrecimentos cotidianos.

Em outras palavras, para a caracterização do dano moral é necessário que o ato lesivo ultrapasse a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústia no ser humano.

Destarte, porque da análise das provas dos autos constata-se a inexistência de fato apto a ensejar indenização por danos morais, impõe-se o não provimento do recurso.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários fixados na Sentença para 12% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.